Tribunal: TJDFT
Processo: 0715619-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715619-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME RECORRIDO: JOSÉ OLEGÁRIO TEODORO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM PREFERENCIAL. INVIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Consoante dicção do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora “observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. 2. A ordem processual para a penhora dispensa atenção especial à efetividade da prestação jurisdicional, de modo a garantir ao demandante vencedor a consecução do direito material deduzido em Juízo, buscando, para tanto, uma execução mais célere e eficiente. 3. No caso em exame, deve prevalecer a penhora de dinheiro, hábil a satisfação do crédito, uma vez que devidamente observada a ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 805, parágrafo único, e 835, inciso X, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o bloqueio dos ativos financeiros e posterior penhora alcançou uma cifra elevadíssima, o que comprometerá a saúde financeira da sociedade empresária executada, que já foi bastante afetada pela pandemia da CoVid-19. Pede, assim, a substituição da penhora pelo percentual de faturamento da empresa em observância ao princípio da menor onerosidade do devedor. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 805, parágrafo único, e 835, inciso X, §1o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O exame da alegada violação do princípio da menor onerosidade, da idoneidade e da viabilidade do bem oferecido à penhora demandaria, na hipótese, reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1571886/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025